Tribunal: TJPA
Processo: 0800713-35.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800713-35.2021.8.14.0035

APELANTE: HOLLANY RAPHAEL RIBEIRO PIMENTEL, VANILSON DA SILVA AMORIM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0800713-35.2021.8.14.0090

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ÓBIDOS/PA

APELANTE: VANILSON DA SILVA AMORIM

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE: HOLLANY RAPHAEL RIBEIRO PIMENTEL

ADVOGADO: DR. RÔMULO PINHEIRO DO AMARAL OAB/PA9403A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR DESTREZA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. VEDAÇÃO À UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO COMO MAUS ANTECEDENTES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por VANILSON DA SILVA AMORIM e HOLLANY RAPHAEL RIBEIRO PIMENTEL contra sentença da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA que os condenou, respectivamente, pela prática do crime de furto qualificado pela destreza (art. 155, § 4º, II, do CP), à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, e pelo crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, c/c art. 69, ambos do CP), à pena de 3 (três) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, ambos em regime inicial aberto. A defesa de Vanilson pleiteia absolvição por insuficiência de provas, afastamento da qualificadora e redimensionamento da pena-base; a defesa de Hollany requer absolvição por insuficiência probatória e desclassificação para receptação culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas a ensejar a absolvição de Vanilson pelo crime de furto qualificado; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da qualificadora da destreza; (iii) determinar se há fragilidade probatória quanto à condenação de Hollany por receptação qualificada ou incidência do princípio in dubio pro reo; (iv) verificar a necessidade de redimensionamento da pena-base fixada para Vanilson.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório formado por boletim de ocorrência, requisições de dados cadastrais, auto de apreensão e entrega, depoimentos das vítimas e testemunha, além de confissão parcial, comprova materialidade e autoria do furto, sendo a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, suficiente quando harmônica com os demais elementos de prova.

4.

A qualificadora da destreza incide quando o agente, com habilidade e rapidez, neutraliza a vigilância da vítima e se aproveita de sua desatenção momentânea, sendo desnecessária técnica refinada, conforme entendimento do STJ, o que se verifica na subtração sorrateira do aparelho celular seguida de fuga imediata.

5.

A prova dos autos demonstra que Hollany adquiriu aparelhos celulares por valores significativamente inferiores ao de mercado, sem exigir comprovação de procedência, assumindo o risco quanto à origem ilícita dos bens, o que caracteriza dolo eventual e afasta a tese de receptação culposa.

6.

O princípio in dubio pro reo não incide quando o acervo probatório é robusto e coerente, inexistindo dúvida razoável acerca da autoria e materialidade.

7.

A exasperação da pena-base de Vanilson com fundamento na culpabilidade mostra-se inidônea quando lastreada apenas no dolo inerente ao tipo penal, sob pena de bis in idem.

8.

Inquéritos policiais e ações penais em curso não configuram maus antecedentes e não podem fundamentar aumento da pena-base, em respeito ao art. 5º, LVII, da CF/1988 e ao entendimento firmado pelo STF no Tema 129 da Repercussão Geral.

9.

Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, mantidas as demais fases da dosimetria e o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação em crimes patrimoniais. 2. A qualificadora da destreza incide quando o agente atua com habilidade e rapidez para neutralizar a vigilância da vítima, ainda que sem técnica sofisticada. 3. A aquisição de bem por valor muito inferior ao de mercado, sem cautelas mínimas quanto à procedência, caracteriza dolo eventual na receptação. 4. Inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser valorados como maus antecedentes para exasperar a pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 33, § 2º, “c”, 155, § 4º, II, 180, § 1º, e 69; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 129 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no AREsp 2665187/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26.02.2025, DJe 05.03.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para reformar a dosimetria de VANILSON DA SILVA AMORIM, fixando em definitivo a pena em 02
(dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em regime aberto, mantendo todos os demais termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0800713-35.2021.8.14.0090

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ÓBIDOS/PAAPELANTE: VANILSON DA SILVA AMORIM

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE: HOLLANY RAPHAEL RIBEIRO PIMENTEL

ADVOGADO: DR. RÔMULO PINHEIRO DO AMARAL OAB/PA9403A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHOREVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
VANILSON DA SILVA AMORIM e HOLLANY RAPHAEL RIBEIRO PIMENTEL,
contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Óbidos/PA, que os condenou, respectivamente, à
p
ena definitiva de 04

(quatro) anos de reclusão, inicialmente em regime aberto e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, II, do CP; e
03 (três) anos de reclusão,

inicialmente em regime aberto e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa,
por incorrer na prática delitiva prevista no art. 180, §1º c/c art. 69, ambos do CP.

Consta da denúncia que, em 08/01/2021, por volta das 8h30min, na loja denominada
Tapeçaria Souza
, localizada no bairro Perpétuo Socorro, no município de Óbidos/PA, o apelante
VANILSON DA SILVA AMORIM
, vulgo “Riqueza”, subtraiu um aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy A10, cor vermelha, pertencente à vítima
FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA
.

Apurou-se ainda que o recorrente
HOLLANY RAPHAEL RIBEIRO PIMENTEL
adquiriu ou recebeu, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, bens de origem criminosa, consistentes no referido celular Samsung Galaxy A10, cor vermelha, pelo valor de R$ 100,00 (cem reais), bem como outro celular da marca Samsung, modelo Galaxy A11, cor azul, pertencente à vítima
IVETE RIBEIRO SAVINO
, adquirido pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

O apelante VANILSON, em suas razões recursais (ID nº 24723204), alega ausência de conjunto probatória para embasar a condenação, necessidade de afastamento da qualificadora de destreza, com a consequente desclassificação do delito para furto simples, assim como, a reforma da dosimetria com vistas a fixação da pena-base no mínimo legal.

O apelante HOLLANY, em suas razões recursais (ID nº 24723214), alega insuficiência de provas, autoria e materialidade, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, e também a desclassificação do delito da sua modalidade dolosa para culposa.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 24723217), manifestando-se pelo improvimento dos apelos.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo
improvimento
(ID nº 25770266).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade dos apelos, conheço dos recursos.

1. Da pretendida absolvição do delito de furto qualificado por insuficiência de provas em favor do apelante Vanilson da Silva Amorim.

O Apelante interpôs recurso de apelação
onde pugna por sua absolvição com relação ao delito de furto qualificado, em razão de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado, restaram sobejamente demonstradas nos autos através do boletim de ocorrência nº 00069/2021.000051-8, requisições dos dados cadastrais do objeto (ID nº 24712112,
fls.
12), depoimentos das testemunhas e das vítimas, assim como no Auto de Entrega e Apreensão de objeto e na confissão parcial do condenado HOLLANY RAPHAEL RIBEIRO PIMENTEL.

Em reforço destaco que, na sentença apelada, o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pela testemunha MARIA CLÁUDIA DIAS DOS SANTOS (ID nº 24723188), bem como as oitivas das vítimas FRANCISCO e IVETE em audiência (ID nº 24723163 e 24723165), destacando-se a declaração de FRANCISCO de que sua esposa testemunhou o crime, tendo tentado recuperar o objeto por meio de perseguição ao condenado, no entanto, não logrando êxito:

[...]
que não conhecia “Riqueza” só soube quem era ele quando ele saiu de dentro do seu estabelecimento,
que estava grampeando um sofá no seu local de serviço, era um trabalho de reforma, que tem uma tapeçaria, e estava dentro trabalhando, e
ele (Riqueza) chegou lá perguntando quanto que fazia um banco de um carro para o tio dele, e isso ele (Riqueza) estava falando no celular todo tempo
, que a sua esposa estava sentada do seu lado e tinha dois celular em cima da mesa carregando, que seu celular não tinha nenhum mês que havia comprado, q
ue ele (Riqueza) catou seu celular e saiu, que a sua esposa gritou: o homem levou o celular,
que a sua esposa também não conhece ele porque ela não é de Óbidos, que sua esposa se chama Maria Cláudia, que a sua esposa gritou: amor o cara que tava aqui pegou seu celular, que ficou só o celular de sua esposa, que ele (Riqueza) botou no bolso e sumiu, que ainda foi atrás dele, mas quando chegou na calçada ele (Riqueza), já
estava subindo em um mototáxi, próximo do posto da Cosanpa, que também pegou um mototáxi foi atrás, só que não alcançou mais ele, que não sabe para onde ele foi,
que
nessa hora foi até a polícia civil e eles mandaram procurar a policia militar, que ainda deu uma volta na cidade com a policia militar, mas não encontrou Riqueza, que voltou na delegacia e registrou ocorrência
e menina lhe disse que, na hora que eles colocassem um chip, iriam descobrir, que iam rastrear o celular, que ficou aguardando e passou um mês voltou na delegacia e disseram que haviam encontrado o seu celular, que o seu celular estava com uma mulher que disse que ela tinha comprado para o filho dela, que apagaram tudo o que tinha na agenda de seu celular, contatos de clientes da sua empresa, apagaram os aplicativos, que teve que pagar para configurarem tudo de novo suas coisas, que foi um prejuízo alto para recuperar tudo, que seu prejuízo foi em torno de R$300 e pouco, que não sabe o nome da mulher que tava com seu celular [...] (grifo nosso)

No tocante às alegações de ausência de reconhecimento pessoal e testemunhal, entende-se que pela suficiência probatória juntada ao longo da instrução processual, ressaltando-se a relevância da palavra da vítima nos crimes patrimoniais, que no caso concreto está em conformidade com as demais provas apresentadas, sendo suficiente para embasar a condenação do apelante.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância dos depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastada a hipótese de insuficiência de provas.

Sendo assim, considerando que o acervo probante colhido trouxe para o bojo do processo a consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação do Apelante pela prática do crime de furto, não há, nem de longe que se falar em acolhimento do pleito absolutório, nos termos do art. 386, VII, do CPP, sob nenhum fundamento.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2. Da desclassificação para furto simples em favor do apelante Vanilson da Silva Amorim.

O apelante também pleiteia a desclassificação do delito de furto da sua modalidade qualificada para a simples por meio do afastamento da qualificadora da “destreza”.

Analisando os autos, constata-se que não assiste razão à defesa.

Depreende-se dos referidos depoimentos testemunhais que o condenado atuou, aproveitando-se da
boa-fé
e da desatenção momentânea da vítima FRANCISCO, com habilidade e rapidez na subtração do seu aparelho celular, inviabilizando a percepção imediata da ação criminosa.

Nesse sentido, versa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a qualificadora prevista no art. 155, §4º, II, do Código Penal deve ser aplicada quando o agente, por meio de artifício, agilidade ou manobra discreta, neutraliza a vigilância da vítima, independentemente do emprego de técnica refinada ou preparo profissional.

No
caso
em comento, infere-se que o Recorrente praticou o furto de maneira dissimulada e sorrateira, adentrando o comércio da vítima e a distraindo com conversas longas, destacando a rápida fuga por meio de um mototáxi após a consumação do delito, de modo que se entende pela manutenção da qualificadora e, consequentemente, pela impossibilidade de desclassificação para sua modalidade simples ante a elevada reprovabilidade da conduta.

3. Da pretendida absolvição do delito de receptação qualificada por insuficiência de provas em favor do apelante Hollany Raphael Ribeiro Pimentel.

Do mesmo modo, não há o que se falar em
absolvição por insuficiência de provas do apelante HOLLANY.

Constata-se claramente nos autos a materialidade e autoria comprovadas
boletim de ocorrência nº 00069/2021.000051-8, requisições dos dados cadastrais do objeto (ID nº 24712112,
fls.
12), assim como no Auto de Entrega e Apreensão de objeto e na confissão parcial do ora Apelante.

O Recorrente declarou em Juízo desconhecia a origem ilícita dos aparelhos celulares no momento da compra e de que não adquiriu estes com o condenado VANILSON, sustentando que por trabalhar com consertos de eletrônicos, não suspeitou dos preços oferecidos considerando que os aparelhos se encontravam supostamente danificados, conforme se lê a seguir:

[...] que comprou os aparelhos assim, q
ue não comprou de (Riqueza), que não conhecia Riqueza até sair numa reportagem no portal obidense,
que veio saber quem era riqueza nesse dia da reportagem, que não recorda o nome da pessoa de quem comprou os dois celulares,
que lembra que comprou em dezembro e um foi R$100 e outro no valor de R$200,00, que os dois estavam danificados, que faz o serviço de repor peças e consertar,
que depois do que aconteceu foi para delegacia de policial civil e lá disseram que não era para comprar sem nota, e aí foi então que parou de comprar celular, que a policial civil ligou para sua mãe, e falaram que dois celulares que tinham sido furtado estavam cadastrado no CPF dela, e era para ela ir na delegacia, que sua mãe lhe contou e então foi lá na delegacia e explicou que comprou de uma pessoa que não recordava o nome, e assinou um papel lá na delegacia e saiu, que confirma que comprou os depois aparelhos celulares sim [...]

Assim, percebe-se que o réu assumiu dolo eventual ao adquirir os aparelhos sem requerer as notas fiscais ou qualquer outro meio que fosse possível verificar a procedência lícita dos objetos, sendo possível concluir pela prática do crime de receptação por meio do já mencionado conjunto probatório juntado nos autos.

Ademais, não há o que se falar em violação do princípio
in dubio pro reo,
tendo em vista que
o referido princípio representa uma importante garantia processual que demanda uma dúvida razoável e insuperável diante de um conjunto probatório ínfimo para que seja aplicado. No caso em comento, não se vislumbra tal fragilidade apontada, mas sim, elementos suficientes para embasar a condenação, motivo pelo qual essa tese não merece guarida.

4. Da desclassificação para receptação culposa em favor do apelante Hollany Raphael Ribeiro Pimentel.

No tocante ao pleito defensivo do Apelante HOLLANY de que seja desclassificado o delito de receptação da sua modalidade dolosa para culposa, igualmente entende-se que carece de cabimento jurídico.

De acordo com seu próprio depoimento, é possível conceber que o Recorrente assumiu o risco ao não exigir comprovação de procedência dos aparelhos, de modo que sua conduta omissiva é incompatível com o dever de diligência do cidadão, sobretudo por seu trabalho consistir em reparo e venda de eletrônicos, o que significa que ele tinha consciência acerca do preço de mercado, logo, os valores extremamente baixos pelo qual ele comprou os aparelhos nos levam a crer sua noção da provável origem ilícita dos objetos.

Outrossim, a modalidade culposa do delito previsto no art. 180, do CP, discorre acerca da imprescindibilidade de prova que o acusado não tinha ciência da origem ilícita e nem que tenha assumido risco de adquirir objeto decorrente de crime, notadamente o caso concreto. Logo, conclui-se pela manutenção da condenação do Apelante na tipificação dolosa.

Nesse sentido, versa jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA E SUBSTITUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA SEM O REEXAME DE PROVAS, VEDADO PELA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ, QUE EXIGE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA, ESPECIALMENTE EM CASOS DE REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

4. A
condenação por receptação dolosa foi mantida com base em provas robustas que indicam o conhecimento do agravante sobre a origem ilícita do bem,
não sendo possível a desclassificação para a modalidade culposa sem reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2665187 MG 2024/0210742-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025) (grifo nosso)

5. Da reforma da dosimetria da pena em favor de Vanilson da Silva Amorim.

Por fim, o Recorrente pleiteia pela reforma na dosimetria da pena aplicada para que seja fixada, na 1ª fase, a pena-base no mínimo legal, com desconsideração da circunstância judicial negativa de culpabilidade.

Analisando os fundamentos da sentença, verifica-se que a argumentação defensiva merece acolhimento:

“
(...) Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na denúncia
para
CONDENAR

VANILSON DA SILVA AMORIM
nas sanções do art. 155, § 4º, II, do Código Penal (...) pelo que passo a realizar a dosimetria da pena de forma individualizada para cada réu.

Réu: Vanilson da Silva Amorim

1. Culpabilidade:
Verifica-se que o réu agiu com dolo, praticando furto direto, o que aumenta o grau de reprovabilidade. (Circunstância
negativa
).

2. Antecedentes:
O réu possui registros anteriores de crimes contra o patrimônio. (Circunstância
negativa
).

3. Conduta Social:
Não há dados específicos sobre sua inserção social ou comportamento em contextos alheios ao crime. (Circunstância
neutra
).

4. Personalidade do Agente:
Os autos não trazem elementos que permitam uma análise conclusiva sobre a personalidade do réu. (Circunstância
neutra
).

5. Motivos do Crime:
O crime foi motivado pelo desejo de obter vantagem patrimonial indevida, evidenciado pela prática do furto de um bem alheio móvel. (Circunstância
neutra por já integrar o tipo penal
).

6. Circunstâncias do Crime:
O furto foi praticado mediante desatenção momentânea da vítima, demonstrando destreza e aproveitamento de oportunidade. (Circunstância
já valorada do furto qualificado
).

7. Consequências do Crime:
As consequências limitam-se ao prejuízo material das vítimas, sem consequências mais graves. (Circunstância
neutra
).

8. Comportamento da Vítima:
A vítima não contribuiu para o crime. (Circunstância
neutra
).

Com base nas circunstâncias acima, especialmente as negativas, a pena-base para Vanilson será fixada acima do mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 40 dias multa (...)”
(grifo nosso)

A individualização judicial da pena exige motivação concreta e lastreada em elementos efetivamente demonstrados nos autos, não se admitindo que vetores sejam agravados com base em referências abstratas ou que já estejam contempladas por qualificadoras ou causas de aumento, sob pena de duplicidade valorativa.

No tocante ao vetor da

culpabilidade
, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, vislumbro como inidônea a justificativa apresentada pelo magistrado do 1º grau, uma vez que se restringiu a alegar que o apelante agiu com dolo, fato inerente ao tipo penal,
não representando qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, de modo que não deve figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base do apelante.

Do mesmo modo, verifico na
certidão de antecedentes criminais de ID n° 24723123, que o apelante
possui apenas ações penais em andamento
, não havendo condenações transitadas em julgado que possam caracterizar maus antecedentes. Assim, a utilização desses registros para majorar a pena-base viola o princípio da não culpabilidade, previsto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, e contraria o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no Tema 129 da Repercussão Geral, segundo o qual inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser considerados para desabonar a conduta do réu.

Dessa forma, o vetor
antecedente
deve ser considerado
neutro
.

Assim, considerando a inexistência de circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, em
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes a serem reconhecidas, motivo pelo qual
mantenho a pena provisória no mesmo patamar
.

Na terceira etapa, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual
torno a pena definitiva em 02
(dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reformar a dosimetria de VANILSON DA SILVA AMORIM, fixando em definitivo a pena em 02
(dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em regime aberto, mantendo todos os demais termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 22/04/2026